Tribunal: TCU
Processo: 008.588/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Acompanhamento da distribuição das transferências constitucionais no 2o semestre de 2023.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com o objetivo de fiscalizar a distribuição das transferências constitucionais (FPE, FPM, IPI-Exportação, Cide e Fundeb), bem como a arrecadação de suas respectivas bases de cálculo, referente ao 2o semestre de 2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar que os montantes arrecadados e destinados à composição das transferências identificadas a seguir, no 2o semestre de 2023, estão em conformidade com disposto no caput do art. 159 da Constituição Federal: 9.1.1. Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e Fundo de Participação dos Municípios (FPM), consoante art. 159, inciso I, da CF/88; 9.1.2. Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPI-Exportação), consoante art. 159, inciso II, da CF/88; 9.1.3. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide), consoante art. 159, inciso III, da CF/88; 9.2. considerar que os valores distribuídos por beneficiário, no 2o semestre de 2023, para as transferências identificadas a seguir, estão em conformidade com os coeficientes estabelecidos nos normativos que tratam da matéria: 9.2.1. Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE), conforme a Decisão Normativa - TCU 199, de 30/3/2022; 9.2.2. Fundo de Participação dos Municípios (FPM), conforme a Decisão Normativa - TCU 205, de 4/7/2023; 9.2.3. Fundo de Compensação pela Exportação de Produtos Industrializados (IPI-Exportação), conforme a Decisão Normativa - TCU 200, de 25/7/2022; 9.2.4. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Combustíveis - Estados e Municípios (Cide), conforme a Decisão Normativa - TCU 202, de 8/2/2023; 9.2.5. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), conforme as Portarias Interministeriais MEC/ME 7, de 29/12/2022, e MEC/MF 3, de 28/8/2023; 9.3. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Banco do Brasil S.A, e ao Ministério da Fazenda; e 9.4. encerrar o presente processo.